Tribunal: STF
Processo: RE 168117
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-29
Data de publicação: 1996-11-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 37,
II. DIREITO DE ACESSO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO. ESTATUTO DO
MAGISTÉRIO ESTADUAL DE SANTA CATARINA. PROVIMENTO DERIVADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O direito de acesso funcional previsto na legislação
estadual, antes permitido pela Emenda Constitucional 01/69, mediante
tão-só a habilitação profissional, não era automático, sendo
imprescindível, antes, a verificação do quantitativo das vagas e sua
identificação na classe inicial da categoria.
2. O ingresso na categoria funcional seguinte àquela em que
se situava o funcionário dentro do grupo docente não se dava através
de promoção por merecimento ou antigüidade, uma vez que a progressão
funcional se caracterizaria pela passagem de uma classe a outra, sem
a mudança do cargo em que se encontrava o professor.
3. O acesso, contudo, é a possibilidade de ingresso de um
funcionário em uma categoria hierarquicamente superior, dentro do
grupo docente, respeitada a habilitação profissional, o que se
constitui em uma verdadeira ascensão funcional, vedada pela ordem
constitucional vigente.
4. A jurisprudência desta Corte, entretanto, é firme no
sentido de que, o critério do mérito aferível por concurso público
de provas ou de provas e títulos é, no atual sistema constitucional,
ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre
nomeação e exoneração, indispensável para o cargo ou emprego público
isolado ou em carreira.
Recurso extraordinário conhecido e provido, para cassar a
segurança.